Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. O Juízo de pronúncia limita-se à verificação da efetiva ocorrência do crime e de indícios suficientes de autoria, sem aprofundar na análise da prova.
2. Posicionamento da Defesa no sentido de que o delito é de lesão corporal e não de tentativa de homicídio. O que distingue um crime de homicídio de outro de lesão corporal é o dolo, que anima a conduta do agente. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores dúvidas, a ausência da intenção de matar ou de assumir o risco contra a vida da vítima, indagações que deverão serem dirimidas, sem quaisquer prejuízos para a Defesa, pois, os jurados não se vinculam as decisões de pronúncia, pelo Tribunal do Júri, juízo natural e de competência para o julgamento de crimes desta natureza.
3. Negado provimento ao recurso.